Tribunal: TJDFT
Processo: 0709100-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE DÉBITOS RECENTES. CORTE DO FORNECIMENTO. DÍVIDAS PRETÉRITAS. POSSIBILIDADE LEGAL (LEI No 8.987/95). LIMITAÇÕES DOS ARTS. 4o, 6o E 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). ART. 172, § 2o, DA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL. RESTABELECIMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA. TARIFAS PRETÉRITAS EM ATRASO. IRRELEVÂNCIA. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). FIXAÇÃO. LEGALIDADE.
1. Nos termos dos arts. 4o, 6o e 22 do Código de Defesa do Consumidor, as concessionárias de serviço público são obrigadas a fornecer serviços essenciais de forma continuada, adequada, eficiente e segura. De outro lado, há possibilidade de interrupção do fornecimento de serviços essenciais, em face do inadimplemento do consumidor, em face do disposto no art. 6o, § 3o, II, da Lei no 8.987/95.
2. Antes da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o tema foi enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça com alguma oscilação. A partir do ano de 2003, a Corte mudou seu entendimento, que, até então, era contrário à suspensão do fornecimento de serviços essenciais, como energia elétrica e água. Ao julgar o REsp no 363.943, a Primeira Seção do STJ estabeleceu ser lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica se, após prévio aviso, o consumidor de energia elétrica permanecer inadimplente no pagamento da respectiva conta (Lei no 8.987/95, art. 6o, § 3o, II).
3. O art. 128, II, da Resolução Normativa no 414/2020, da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel, autoriza o condicionamento do restabelecimento dos serviços de energia elétrica à quitação de débitos decorrentes do inadimplemento. Entretanto, tal dispositivo não deve ser interpretado isoladamente. Nos termos do art. 172, § 2o, da mesma resolução, “é vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento.”.
4. O art. 174 da Resolução Normativa no 414/2020 também determina que “A suspensão do fornecimento é considerada indevida quando o pagamento da fatura tiver sido realizado até a data limite prevista na notificação para suspensão do fornecimento ou, ainda, quando a suspensão for efetuada sem observar o disposto nesta Resolução.” Por consequência, é lícito que o consumidor efetue o pagamento das cobranças mais recentes para evitar novas interrupções do serviço, apesar de eventuais débitos por tarifas mais antigas.
5. Em relação de consumo, deve-se evitar que a interrupção do fornecimento do serviço, consequência natural do inadimplemento de tarifas recentes, transmute-se em meio de coerção indevida ou vexatória de toda a dívida. O corte de fornecimento de energia elétrica não está vinculado à existência de débitos inferiores a 90 (noventa) dias, mas à permanência do inadimplemento dentro desse período.
6. É lícita a decisão que fixa multa diária por dia de descumprimento da determinação de religamento da energia elétrica, após a quitação dos débitos recentes.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.